Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) em desfavor do réu.
II - Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a receptação culposa; (iii) reavaliar o regime inicial fixado para um mais benéfico; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que
violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. O contexto em que o veículo de origem ilícita foi apreendido, e o lugar e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do veículo que comprou. 5.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
6. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, em se tratando de réu reincidente e com antecedentes, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, em observância à previsão normativa prevista no art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV – Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.